Tribunal: TJMT
Processo: 1008503-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008503-15.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JONATHAN CARVALHO AZEVEDO
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Jonathan Carvalho Azevedo, em favor de Marcelo Giovane da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Narra que o paciente cumpre pena em regime fechado e teve contra si instaurado um processo administrativo disciplinar, ante o suposto cometimento de falta grave, consistente em destruição de grades, com a finalidade de fuga, constatada em vistoria realizada no dia 13/7/2019. Ao final do PAD, foi considerado culpado pelo cometimento da falta disciplinar, com a posterior homologação do resultado pelo Juízo das Execuções, aqui acoimado coator.
Sustenta, no entanto, que o procedimento administrativo disciplinar não seguiu os ditames do artigo 17 do Decreto n. 1.899/2013, porquanto não lhe foi assegurada a defesa preliminar, tampouco a defesa final, seja oral ou escrita, violando o devido processo legal administrativo.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 40385452).
É o essencial.
De início consigno que a utilização do habeas corpus em detrimento da via recursal própria não é a solução processual mais adequada. Via de regra, deve-se privilegiar o recurso cabível – no caso o agravo em execução – e apenas excepcionalmente, quando há manifesta ilegalidade, a matéria é exclusiva de direito e não há uso simultâneo de dois instrumentos jurídicos, é possível a análise da questão por meio de habeas corpus, o que vem a ser o caso dos autos.
O paciente é acusado da suposta prática de falta grave no curso de execução penal, consistente em tentativa de fuga.
A Lei de Execuções Penais tipificou as faltas graves (art. 50 da LEP), porém não regulamentou o processo administrativo disciplinar, conferindo tal prerrogativa à Administração, quando no artigo 59 da LEP dispôs que “praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa”.
No Estado de Mato Grosso, o Poder Executivo editou o Decreto n. 1.899/2013, de 25 de outubro de 2013, tipificando as faltas de natureza leve e média, como também disciplinando o procedimento administrativo disciplinar a ser seguido nas unidades prisionais para apuração de eventuais faltas, independentemente de sua natureza.
Neste compasso, o artigo 17 do Decreto n. 1.899/2013 estabelece o seguinte:
“Art. 17 É assegurado ao reeducando faltoso o direito à ampla defesa e contraditório, devendo apresentar defesa preliminar a ser apresentada em 03 (três) dias por seu defensor indicado, ou pela Defensoria Pública em caso de haver declaração da não possibilidade de constituir defensor, após sua citação com fotocópia da portaria inaugural, seguindo-se na ordem no prazo de 05 (cinco) dias, após oferecida a defesa preliminar, a realização de audiência de instrução e julgamento, proceder-se-á à tomada de declarações dos ofendidos se o tiverem, das testemunhas de acusação e de defesa, o interrogatório do faltoso e, o oferecimento da defesa final oral, a qual será reduzida a termo, e ou ante a complexidade do feito abrir-se-á vistas ao defensor do faltoso pelo prazo de 03 (três) dias para oferecimento da defesa final.
§ 1o Havendo necessidade, o Conselho Disciplinar poderá proceder a novo interrogatório ou oitiva, de ofício ou a pedido fundamentado da defesa.
§ 2o O não comparecimento do defensor constituído pelo reeducando faltoso, independentemente do motivo, a qualquer ato do procedimento não acarretará a suspensão dos trabalhos ou a prorrogação dos prazos, devendo ser nomeado outro defensor para assisti-lo naquele ato especifico.
§ 3o Aplicam-se às oitivas, interrogatórios, às acareações, às perícias e demais trâmites do procedimento disciplinar, no que couber, os dispositivos, para essa finalidade, estabelecidos no Código de Processo Penal.
§ 4o Na ata de audiência, que deverá ser assinada por todos, serão registrados resumidamente os atos essenciais, as afirmações fundamentais e as informações úteis à apuração dos fatos.
§ 5o Na impossibilidade do encerramento da instrução do procedimento disciplinar no prazo fixado na portaria inaugural, e o caso for de difícil elucidação o presidente do Conselho Disciplinar poderá requerer ao Diretor do estabelecimento penal, o qual terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para deferir ou indeferir fundamentadamente sua decisão, quanto a prorrogação de prazo para conclusão dos trabalhos e diligências, esta prorrogação dar-se-á uma única vez por igual prazo (30 dias).
§ 6o Serão decididos, de plano, todos os incidentes e exceções que possam interferir no prosseguimento da audiência e do procedimento, e as demais questões serão decididas no relatório final.
§ 7o Encerradas as fases de instrução e defesa, o Conselho Disciplinar elaborará o relatório final no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data da realização da audiência de instrução e julgamento e ou do recebimento da defesa final, se não ofertada oralmente na audiência de instrução e julgamento, opinando fundamentadamente sobre a aplicação da sanção disciplinar ou a absolvição do reeducando faltoso, e encaminhará em 03 (três) dias os autos a apreciação do Diretor do estabelecimento penal.
§ 8o No caso em que reste comprovada autoria de danos capazes de ensejar responsabilidade penal ou civil, deverá o presidente do Conselho Disciplinar, em seu relatório, manifestar-se conclusivamente, propondo o encaminhamento de fotocópia dos autos às autoridades competentes.
§ 9o O Diretor do estabelecimento penal proferirá sua decisão final no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da data do recebimento do relatório final do Conselho Disciplinar, ou determinará novas diligências que entenda indispensáveis ao esclarecimento do fato, a serem realizadas no prazo de 05 (cinco) dias. Na decisão do Diretor do estabelecimento penal sobre qualquer infração disciplinar, deverão constar as seguintes providências:
I – ciência por escrito ao reeducando faltoso e seu defensor do resultado do procedimento disciplinar;
II – registro em ficha disciplinar;
III – juntada de cópia do procedimento disciplinar no prontuário do reeducando faltoso;
IV – comunicação à autoridade policial competente, quando a conduta faltosa constituir ilícito penal;
V – comunicação acompanhada de fotocópia do procedimento ao Juiz da Execução e ao do processo em tratando-se de reeducando provisório, da sanção imposta, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos casos de falta de natureza grave, decretação e aplicação de isolamento pelo prazo de 30 (trinta) dias e, representará ao Juiz da Execução para os fins do § único do artigo 37 e dos artigos 118, inciso I, 125, 127, 181, § 1o, alínea “d” e § 2o, ambos da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal.
VI – requerimento ao superior hierárquico para adoção de medidas junto ao Juiz da Execução e ao do processo em tratando-se de reeducando provisório, para os fins da decretação do regime disciplinar diferenciado ou inclusão preventiva nesse regime se for o caso.
VII – determinar o cumprimento da sanção disciplinar imposta.
VIII – indicar o servidor ou setor que deverá fazer cumprir a sanção.”
Percebe-se que o regulamento administrativo, no caso o Decreto n. 1.899/2013, expressamente assegura ao reeducando faltoso (i) a assistência jurídica de advogado particular ou da Defensoria Pública; (ii) a apresentação de defesa preliminar; e (iii) a apresentação de defesa final, oral ou escrita.
No caso dos autos, os documentos instruem o writ (ID 39690994) demonstram que após a instauração do PAD, por meio da Portaria n. 025/2019/PAD, de 27 de setembro de 2019, o paciente foi notificado do procedimento administrativo disciplinar, quando opôs a sua assinatura e declarou não possuir advogado.
Sem constar do PAD qualquer ato de nomeação de defensor público ou a apresentação de defesa inicial por advogado particular, houve o prosseguimento do feito, com a realização de audiência de instrução e julgamento no dia 21 de novembro de 2019, quando o paciente foi interrogado, assistido, naquele ato, por advogado (Dr. Fernando Ferreira de Lima, OAB/MT n. 24279).
Na sequência, sem constar da ata a oportunização de defesa final oral ou a concessão de prazo para a defesa final escrita, foi encerrado o termo de audiência, sendo, no dia seguinte (22/11/2019), emitido parecer final pela Comissão Disciplinar, opinado pela procedência da fata grave.
O parecer da Comissão Disciplinar foi acolhido pelo Diretor da Unidade Prisional, seguindo-se com a sua remessa ao Juízo, para fins de homologação da falta grave.
Não obstante, o advogado ora impetrante peticionou ao Juízo acoimado coator em 7/2/2020, postulando pelo reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo disciplinar, ante a violação do devido processo legal administrativo, em decorrência da inobservância do artigo 17 do Decreto n. 1.899/2013.
Porém, após ouvido o Ministério Público, o Juízo singular homologou o resultado do procedimento administrativo disciplinar, ao argumento de que “foi assegurado ao recuperando o direito ao devido processo legal em sua acepção formal”, pois o reeducando “foi regularmente notificado e assistido por Defesa Técnica, inclusive por ocasião da audiência”.
Diante do contexto narrado, solicitei informações prévias, quando o juiz da causa reafirmou que “não reconheceu a nulidade, uma vez que o recuperando foi acompanhado durante a instrução do PAD por Defensor Constituído, lhe sendo assegurado direito ao devido processo legal em sua acepção formal” (ID 40385452).
Assim, tenho que apesar do paciente estar acompanhado de advogado no seu interrogatório, foram ignoradas as demais formalidades previstas em regulamento para o adequado processo administrativo disciplinar, com a supressão das defesas preliminar e final, o que constitui notória nulidade, por cerceamento de defesa.
O interrogatório é apenas um das formas de defesa (autodefesa), a qual não exclui a defesa técnica que deveria ter sido exercida na forma de forma preliminar e ao final, onde seria possível a apresentação de razões jurídicas (e não apenas fáticas como no interrogatório) que pudessem ensejar a improcedência da imputação de falta disciplinar.
Mutatis mutandis, a Súmula 523 do STF estabelece que “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.
A Constituição da República também garante que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (art. 5o, LV), de modo que a supressão de oportunidades defensivas, devidamente estabelecidas pelo próprio Estado em regulamento, constitui notória ilegalidade, a macular a aplicação da falta grave.
Neste sentido:
“Recurso extraordinário. 2. Execução criminal. Progressão de regime. 3. Processo administrativo disciplinar para apurar falta grave e determinar a regressão do regime de cumprimento da pena. Inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso conhecido e provido.” (STF, RE 398269, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/12/2009)
Compreendo, portanto, que há violação à ampla defesa e ao contraditório, a ensejar a declaração de nulidade do procedimento administrativo disciplinar que resultou no reconhecimento da falta grave, ante a supressão de duas oportunidades de manifestação da defesa técnica.
Por tais razões, defiro o pedido de liminar, para declarar nulo o Processo Administrativo Disciplinar instaurado a partir da Portaria n. 025/2019/PAD, de 27 de setembro de 2019, que resultou no reconhecimento e posterior homologação judicial de falta grave em detrimento do paciente, sem prejuízo de seu refazimento.
Oficie-se ao Juízo singular para que proceda com eventuais retificações que forem necessárias no executivo de pena em virtude do reconhecimento da nulidade do PAD que ensejou o reconhecimento da falta grave.
Intimem-se.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator